Tribunal: TJSP
Processo: 2262862-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos salariais dos agravantes, destinados ao seu sustento, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. – DECISÃO REFORMADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos salariais dos agravantes, destinados ao seu sustento, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262862-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
JOSÉ CARLOS FELICISSIMO, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO
PAULO LTDA – SICOOB AGROCREDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
Provimento ao Recurso V.U. Declara voto convergente o 3o Juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28323
AGRV.No: 2262862-28.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (2a VARA JUDICIAL)
AGTE. : JOSÉ CARLOS FELICISSIMO
AGDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO
LTDA P SICOOB AGROCREDI
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DO
AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos
rendimentos salariais dos agravantes, destinados ao seu
sustento, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo
Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da
pessoa
humana.
Precedentes
do
STJ.

DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por JOSÉ CARLOS FELICÍSSIMO, nos autos da ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença que lhe move COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE
SÃO PAULO LTDA P SICOOB AGROCREDI, contra a decisão copiada às
fls.12/14, que deferiu o pedido do Agravado de constrição de 30% dos
proventos mensais da aposentadoria recebidos pelo ora Agravante, até que
ocorra a amortização integral do débito.
O agravante recorre, alegando, em síntese, que os
valores em questão são impenhoráveis, pois correspondem a verbas salariais,
sendo de rigor a reforma da decisão recorrida, com a pronta liberação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante bloqueado.
Foi negado efeito suspensivo e a Agravada não ofereceu
contrarrazões.
É o relatório.
A decisão comporta reforma.
Com efeito, a manutenção de bloqueio de valores
oriundos de rendimentos de natureza salarial, afronta o disposto no art. 833,
inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e desta Câmara:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR.
PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO
DEVEDOR
E
DE
SUA
FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como
regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora
para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649,
IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam
50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833,
IV, § 2o). 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão
recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso
não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ; AgInt no REsp 1701828/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe 20/11/2018) (Grifei)
IMPENHORABILIDADE.
BLOQUEIO
BACEN-JUD.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confissão de dívida. Créditos de salário da executada na
conta-corrente,
objeto
do
bloqueio.
Regra
da
impenhorabilidade dos vencimentos que não comporta
mitigação. Ausência das exceções previstas no artigo 833,
§ 2o, do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098567-08.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018)
No caso em tela, restou incontroverso que os valores
penhorados se referem a benefício previdenciário percebido pelo agravante,
sendo impenhoráveis nos termos acima delineados.
Por fim, cumpre ressaltar, que a hipótese não se amolda
às exceções à impenhorabilidade (prestação alimentícia e importâncias
superiores a 50 salários mínimos mensais), nos termos do § 2o, do art. 833, do
Código de Processo Civil, devendo, ser reconhecida a impenhorabilidade dos
valores em discussão.
De rigor, portanto, a reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reformar a decisão recorrida e liberar os valores em discussão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.868
Agravo de Instrumento no 2262862-28.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Pardo
Agravante: José Carlos Felicissimo
Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste de
Minas Gerais e Nordeste de São Paulo Ltda – Sicoob Agrocredi
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Tenho admitido a penhora em salário, adotando o entendimento
da jurisprudência que preconiza a possibilidade de flexibilização da regra do art 833 do
CPC, isso segundo a circunstância do caso.
No entanto, na espécie, a informação (imposto de renda)
constante indica que o executado ganha por volta de R$ 3.000,00 por mês, o que não
recomenda qualquer desconto, pena de submeter o devedor a sacrifícios na sua
subsistência.
Assim, com tais ponderações, acompanho o voto do E. Relator,
dando provimento ao recurso.
MARIO DE OLIVEIRA
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
101E3D18
6
6
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
101E612F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2262862-28.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.